Tribunal: TCU
Processo: 006.510/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 443973 (Objeto: Prestação de serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional do Iguaçu, incluindo ações de apoio à conservação, proteção e gestão da unidade.)

Inteiro teor:
Acórdão 910/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, relativa ao Contrato de Concessão 001/2022, firmado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a URBIA Cataratas S.A., cujo objeto abrange a prestação de serviços de apoio à visitação, bem como a revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional do Iguaçu (PNI), incluindo ações de conservação, proteção e gestão da unidade. Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista que não está acompanhada de quaisquer indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades denunciadas, conforme detalhadamente elucidado pela unidade instrutiva nos seguintes termos (peça 7): " Em seu pedido, o denunciante questiona a aplicação dos recursos correspondentes a 6% da receita operacional bruta da concessionária, destinados a encargos acessórios. Tais encargos consistem em obrigações contratuais complementares à execução principal, voltadas, em geral, a ações de conservação ambiental, apoio à gestão, melhorias de infraestrutura e integração com o entorno [...] Conforme disposto no Anexo B - Caderno de Encargos da Concessionária (peça 1, p. 2), a concessão foi estruturada em quatro polos - Cataratas, Rio Azul, Ilhas do Iguaçu e Silva Jardim. Entretanto, haveria assimetria na distribuição dos investimentos, concentrados no Polo Cataratas. [...] conclui-se que, embora as questões levantadas indiquem oportunidades de aprimoramento na transparência e nos critérios de alocação dos recursos, sua solução deve ser buscada no âmbito da própria governança contratual, mediante a atuação coordenada do poder concedente, da concessionária e do Conselho Consultivo, instâncias às quais compete discutir, aperfeiçoar e implementar os mecanismos de planejamento, acompanhamento e controle previstos no contrato, não se justificando, portanto, a intervenção desta Corte de Contas no caso concreto. [...] entende-se que a denúncia não deve ser conhecida, uma vez que não restou evidenciada irregularidade ou ilegalidade apta a justificar a atuação desta Corte de Contas, tratando-se de matéria inserida no âmbito da execução e da governança contratual. Eventuais fragilidades quanto à definição e à transparência dos critérios de alocação dos recursos devem ser equacionadas pelos próprios atores envolvidos - poder concedente, concessionária e Conselho Consultivo - no exercício de suas competências, mediante o aprimoramento dos mecanismos já previstos no contrato. "; e considerando que, ante a ausência de indícios suficientes de irregularidades, a denúncia não deve ser conhecida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.510/2026-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) 1.7. Representação legal: Pedro Araujo e Silva, representando o denunciante 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há